Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. CAESB. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/2011. ADASA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão no fornecimento de água na residência da autora, ora apelante, em virtude de inadimplemento da obrigação do aludido serviço essencial.
2. Inicialmente é importante destacar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que a autora é utente dos serviços prestados pela ré e se enquadra no conceito de consumidora. Por sua vez, a ré, por se tratar de concessionária de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, se ajusta no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Convém ressaltar que o art. 22 do CDC evidencia a aplicabilidade das normas consumeristas nas relações jurídicas havidas entre órgãos da administração direta e indireta e os consumidores dos serviços prestados. No caso em deslinde, aliás, é perceptível a existência de relação jurídica consumerista entre as partes.
3. A interrupção no fornecimento de água e coleta de esgoto pressupõe o inadimplemento da obrigação relativa ao mês do consumo, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de dívidas pretéritas.
4. A esse respeito a regra prevista no art. 121, § 5°, da Resolução n° 14/2011 da ADASA dispõe que “é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”.
5. No caso em deslinde a recorrente demonstrou ter promovido o pagamento das prestações referentes aos meses anteriores à suspensão do serviço essencial, além da obrigação referente ao mês subsequente. Com efeito, afigura-se inviável a suspensão do serviço relativamente às dívidas pretéritas, vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias.
6. Recurso conhecido e provido.